Tribunal: TJDFT
Processo: 0714379-44.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MÓVEL. MÓVEL A PRONTA ENTREGA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO INEXISTENTE. AUSENTE DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. LEGÍTIMA COBRANÇA DE DIFERENÇAS. PRODUTO DIVERSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos. A pretensão autoral era de substituição do produto ou restituição de valores e condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento líquido inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Na origem, o autor narrou que adquiriu, junto à ré, conjunto de sofás pelo valor aproximado de R$ 7.998,00, conforme nota fiscal e pedido anexados (ID 83368153). Relatou que, após a entrega, constatou desconforto em um dos itens e buscou a substituição dentro do prazo inicialmente informado pela empresa. Argumentou que, para efetivar a troca, foi compelido a restituir o valor do desconto concedido e a pagar taxa de entrega adicional (ID 83368152). Pontuou que escolheu novo modelo sob a premissa de que seria produto novo de estoque. Sustentou que, após a entrega, verificou tratar-se de peça de mostruário, com sinais de uso e manchas (ID 83368156). Aduziu que a empresa confirmou a origem do produto e recusou nova substituição, limitando-se a sugerir higienização. Asseverou que houve descumprimento da oferta e prática abusiva. Destacou tentativas frustradas de solução extrajudicial. Requereu substituição do produto ou devolução dos valores pagos, além de indenização por danos materiais e morais.
4. Em suas razões recursais, o autor sustentou que a sentença deveria ser integralmente reformada por ter enquadrado equivocadamente a controvérsia como vício do produto, quando, na verdade, se trataria de descumprimento da oferta. Alegou que o fornecedor prometeu expressamente a entrega de produto novo de estoque, mas forneceu item de mostruário, em violação ao art. 30 do CDC. Aduziu que a cobrança do valor correspondente ao desconto concedido configurou prática simulada e indevida, com finalidade de recuperar quantia sem respaldo contratual. Argumentou que a restituição deveria ocorrer em dobro, diante da ausência de engano justificável. Pontuou que a sentença deixou de analisar provas relevantes, especialmente áudios e fotografias que demonstrariam a entrega de produto usado. Sustentou que a oferta de higienização não seria solução adequada, pois não restabeleceria as condições de produto novo. Alegou que houve falha grave na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva. Defendeu que o conjunto de condutas da ré ultrapassou o mero inadimplemento contratual. Asseverou a configuração de dano moral decorrente da frustração da legítima expectativa e do tempo despendido para solução do problema. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) a ocorrência de descumprimento da oferta pela entrega de produto supostamente diverso do prometido; (ii) a legalidade da cobrança de valores adicionais na substituição do bem, com eventual aplicação da repetição do indébito; (iii) a configuração de dano moral indenizável decorrente da conduta da fornecedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A controvérsia devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a natureza consumerista da relação estabelecida entre as partes (arts. 2o e 3o do CDC), sem prejuízo da observância das regras de distribuição do ônus da prova (art. 373, I, do CPC).
7. Quanto ao alegado descumprimento da oferta, o recorrente sustenta a incidência dos arts. 30 e 35 do CDC, ao argumento de que teria sido prometida a entrega de produto novo de estoque. Todavia, não se verifica, no conjunto probatório, demonstração inequívoca de que tal condição tenha sido incorporada ao contrato como obrigação específica e vinculante. Com efeito, a vinculação do fornecedor à oferta exige prova objetiva de seu conteúdo, nos termos do art. 30 do CDC, o que não se evidencia de forma segura nos autos. A alegação de promessa verbal, desacompanhada de documento ou registro claro que delimite as características essenciais do produto substituto, não é suficiente para caracterizar o inadimplemento da oferta, notadamente em razão do modelo de negócio adotado pela ré. Conforme consta de suas redes sociais, a ré comercializa amplamente produtos de pronta entrega, no qual o consumidor escolhe o produto em loja, com entrega garantida em 24h.
8. Os elementos probatórios produzidos, especialmente áudios e fotografias, revelam a existência de controvérsia quanto ao estado do produto entregue, mas não demonstram, com grau de certeza suficiente, que tenha havido entrega de bem diverso daquele ajustado ou que o produto fosse inadequado ao uso a que se destina, nos termos do art. 18 do CDC. Ainda que se admita a existência de sinais de sujeira, não restou comprovado que tais características inviabilizassem a utilização do bem ou configurassem vício de qualidade relevante, apto a ensejar a substituição obrigatória ou a resolução do contrato, conforme previsto no art. 18, §1o, do CDC. Ademais, conforme já destacado, a ré trabalha majoritariamente com móveis à pronta entrega, sendo permitido ao consumidor escolher exatamente aquele cuja aquisição se pretende. Não se trata, pois, de produto por encomenda, de modo a atrair o prazo de desistência de sete dias. Para além disso, o recorrido ofereceu possibilidade de higienização conforme transcrição de conversas (ID 83370088).
9. No tocante à cobrança de valores adicionais, o recorrente pleiteia a repetição em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC. Contudo, a restituição em dobro pressupõe a demonstração de cobrança indevida e ausência de engano justificável, o que não se verificou no caso concreto. Os documentos juntados indicam que os valores pagos decorreram da negociação realizada para a substituição do produto por outro diverso. Não se trata de desistência no prazo legal, de modo que não haveria sequer o dever de troca por item igual. Não há prova de que tenham sido exigidos de forma ilícita ou simulada, tampouco não pode o consumidor exigir a troca do produto originalmente comprado, sem custos adicionais, com base em direito de arrependimento que não lhe assiste.
10. No que se refere ao dano moral, a configuração do dever de indenizar exige a demonstração de violação a direitos da personalidade, nos termos do art. 6o, VI, do CDC, o que não se extrai da hipótese dos autos. Para além da inexistência de ilícito civil praticado pela ré, a situação narrada revela dissenso contratual quanto à qualidade e às condições do produto fornecido, circunstância que, embora gere insatisfação ao consumidor, não ultrapassa, no caso concreto, o âmbito dos aborrecimentos inerentes às relações de consumo. Não se verificam elementos que indiquem exposição vexatória, prejuízo relevante à dignidade ou situação excepcional apta a justificar reparação extrapatrimonial, razão pela qual correta a sentença ao afastar o dano moral.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.